Tribunal: TJMT
Processo: 1033560-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033560-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), IVONE GOMES RIBEIRO - CPF: 895.718.431-72 (AGRAVANTE), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 457 LTDA - CNPJ: 33.919.668/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, sob o fundamento de que a aquisição de imóvel no valor de R$ 256.873,00 demonstraria incompatibilidade com o benefício, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita quando demonstrada, por documentos, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, ainda que a parte tenha celebrado contrato de aquisição de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos concretos nos autos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

A aquisição de imóvel, por si só, não configura prova de capacidade econômica atual, sobretudo quando a parte busca a rescisão contratual por inadimplemento.

Comprovada documentalmente a insuficiência de recursos, e tendo as custas valor expressivo em relação à renda mensal da agravante, justifica-se a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. A celebração de contrato de compra de imóvel não constitui, por si só, prova de capacidade econômica a obstar o deferimento da justiça gratuita.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Ivone Gomes Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga, proposta em face de RNI Incorporadora Imobiliária 457 Ltda., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que a parte autora não comprovou situação de hipossuficência econômica, especialmente em razão de o contrato objeto da lide, determinando o recolhimento das custas e taxas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento das custas.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois demonstrou de forma idônea sua
impossibilidade de arcar com as custas processuais
no valor de
R$ 7.706,19
,
sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Aduz que a
declaração de hipossuficiência
firmada por pessoa natural goza de
presunção relativa de veracidade
,
nos termos do
art. 99, §3º, do CPC
, cabendo ao magistrado apenas afastá-la mediante prova concreta em sentido contrário.

Alega que o fato de ter celebrado contrato de aquisição de imóvel não comprova riqueza atual, sendo certo que o bem objeto do contrato sequer foi usufruído, já que busca sua
rescisão por impossibilidade de adimplemento
. Argumenta que a exigência de recolhimento imediato de custas elevadas constitui
barreira intransponível ao acesso à Justiça
,
violando os princípios constitucionais da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF)

e da

assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF)
.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para o fim de conceder integralmente os benefícios da gratuita da justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 240448191).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada não apresentou contraminuta recursal. (id.24051174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ivone Gomes Ribeiro propôs ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de quantia paga em face de RNI Incorporadora Imobiliária 457 Ltda., em razão de inadiplemento de contrato de compra e venda de imóvel.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade, sob o argumento de que a autora, ao adquirir imóvel de R$ 256.873,00, demonstraria capacidade econômica incompatível com o benefício. Determinou, portanto, o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento (id. 205526975 – autos de origem).

Contra essa r. decisão se insurge a agravante, sustentando em síntese, demonstrou de forma idônea sua
impossibilidade de arcar com as custas processuais
no valor de
R$ 7.706,19
,
sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Aduz que a
declaração de hipossuficiência
firmada por pessoa natural goza de
presunção relativa de veracidade
,
nos termos do
art. 99, §3º, do CPC
, cabendo ao magistrado apenas afastá-la mediante prova concreta em sentido contrário.

Alega que o fato de ter celebrado contrato de aquisição de imóvel não comprova riqueza atual, sendo certo que o bem objeto do contrato sequer foi usufruído, já que busca sua
rescisão por impossibilidade de adimplemento
. Argumenta que a exigência de recolhimento imediato de custas elevadas constitui
barreira intransponível ao acesso à Justiça
,
violando os princípios constitucionais da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF)

e da

assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF)
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, constata-se que assiste razão à recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Não obstante, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu
, analisando os autos, a declaração de imposto de renda da agravante comprova que seus rendimentos anuais são modestos (R$ 60.000,00), o que implica renda média mensal de R$ 5.000,00. O valor das custas processuais (R$ 7.706,19) representa mais de um mês de seus rendimentos líquidos, configurando verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça.

A simples existência de um contrato de compra de imóvel não constitui, por si só, prova de riqueza, sobretudo porque a autora busca sua rescisão exatamente por inadimplemento, o que revela sua impossibilidade de cumprir as obrigações assumidas.

Dessa forma, entendo que resta configurada a real necessidade do agravante de ser beneficiado pela justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025